Tribunal: TJDFT
Processo: 0709585-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO IMEDIATO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em que sócio registrou distrato social da pessoa jurídica encerrando suas operações e atividades perante a Junta Comercial do DF, o que revela liquidação regular da pessoa jurídica, mas deixando dívidas fiscais a descoberto com débitos tributários já constituídos definitivamente.
2. Nas Certidões de Dívida Ativa, no tópico reservado à indicação e qualificação “do(s) devedor(es) e do(s) corresponsável(eis)”, somente consta o nome da pessoa jurídica e não de seu sócio.
3. A inclusão na Certidão de Dívida Ativa do nome do sócio administrador a ser responsabilizado pelo pagamento do tributo inadimplido não é ato discricionário da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na verdade, referida inclusão é condicionada a previsão legal da responsabilização e a prévio procedimento administrativo fiscal, no qual se apura a responsabilidade do gerente/administrador, com a regular observância do contraditório e da ampla defesa.
4. "O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo" (Acórdão 1614333).
5. Negou-se provimento ao agravo.